Tribunal: TJPA
Processo: 0000758-57.2007.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000758-57.2007.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERACAO RIO DO NORTE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de inércia do exequente em promover atos processuais, apesar da penhora anteriormente efetivada. Alegação de inépcia do exequente pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo executivo fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e da não observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não foi cumprido no presente caso.

4. Aplicável ao caso a regra específica do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão da execução fiscal por um ano, com posterior arquivamento e início do prazo de prescrição intercorrente.

5. A execução fiscal possui procedimento especial e não comporta extinção imediata por abandono sem observância das normas próprias, nos termos da Súmula nº 314 do STJ e dos Temas Repetitivos 566 e 567.

6. A não observância do procedimento previsto na legislação específica enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa somente é válida se precedida de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. Aplica-se à execução fiscal o procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que deve ser rigorosamente observado antes de qualquer extinção processual.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º; LEF, art. 40; CTN, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 314; STJ, Temas 566 e 567; TJPA, AC nº 0000292-10.2009.8.14.0032.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Oriximiná
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
MINERACAO RIO DO NORTE S/A
.

Em síntese na exordial, o Estado do Pará alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2006570001133-5, relativo a inadimplência do Auto de Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 18351000027-3, relativo ao exercício de 2003, o que totalizou o débito no valor de R$ 3.114.220,25 (três milhões cento e quatorze mil duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). Por conta disso, ajuizou a demanda para realizar a cobrança dos valores.

Após citado, o Executado ofereceu bens à penhora, sendo a Locomotiva GEVISA C22-71 S/STH310000009, nota fiscal fatura nº 045811, emitida em 28/06/2002 por "GEVISA S/A", CNPJ nº 68.059.674/0005-29, praça Papa João XXIII, nº 28, Cidade Industrial, Contagem, MG, CEP nº 32210-100, no valor líquido de R$ 2.773.859,38 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e oito centavos), e a Locomotiva GEVISA C22-71 s/STH310000010, nota fiscal nº 045810, emitida em 28/06/2002 por "GEVISA S/A", CNPJ nº 68.059.674/0005-29, praça Papa João XXIII, nº 28, Cidade Industrial, Contagem, MG, CEP nº 32210-100, no valor líquido de R$ 2.773.859,39 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Por sua vez, o Estado do Pará aceitou a referida penhora e requereu a formalização da penhora. Em despacho, o Juízo determinou a expedição de mandado de penhora, o que gerou o Auto de Penhora no ID 20085805 - Pág. 7.

O Estado do Pará se manifestou no dia 14/01/2009 para informar a existência de Agravo de Instrumento de nº 2008.3.007272-0 no qual não foi atribuído efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito, conforme ID 20085806 - Pág. 4.

Após a digitalização dos autos,
sobreveio sentença proferida pelo Juízo extinguindo o processo sem a resolução do mérito, por inépcia do exequente.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para pugnar a ausência de intimação prévia de forma pessoal para extinguir os autos, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC, bem como a violação ao procedimento previsto no art. 40 da LEF, o qual obriga o Juízo a suspender a demanda num primeiro momento, sendo necessário a intimação do apelante após transcorrido o prazo de 1 (um) ano.

Diante disto, o recorrente pede pela anulação da sentença atacada.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está em verificar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu os autos sem a resolução do mérito, ante a “ausência de interesse processual em procedimento de execução fiscal”

Destaca-se que não consta nos autos qualquer certidão informando a perda do prazo do exequente para se manifestar ou da realização de sua intimação. Assim, a extinção do feito se deu sem a observância do art. 485, § 1º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nem mesmo fora observado que os autos tratavam de Execução Fiscal, o que significa que o regramento específico do procedimento em nada fora dito, muito menos visto o que dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).
In verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono.

O mencionado procedimento é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse contexto, conclui-se que a eventual ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos, por si só, não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui vários entendimentos sobre a necessidade de observância do procedimento disposto na LEF, senão vejamos a Súmula nº. 314 e os Temas 566 e 567 :

Súmula 314/STJ:
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Tema 566/STJ:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567/STJ:
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO EQUIVOCADA DA FAZENDA NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

2. Não houve a devida intimação prévia do Estado, pois os autos físicos foram equivocadamente remetidos à Fazenda Nacional, restando descumprido o art. 485, § 1º, do CPC. Além disso, a execução fiscal possui regramento específico. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.

3. O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono. O procedimento do art. 40 da LEF é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN.

4. A eventual ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode, por si só, acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80. Corroboram tal conclusão o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000292-10.2009.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Portanto, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento de abandono da causa, sendo imprescindível a regular intimação do Estado, bem como a observância do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja anulada e determino a remessa dos autos para o Juízo de origem a fim de que a Execução Fiscal prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025